Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-14.2000.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000535-14.2000.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACINTO RAMON AGUILA GONZALES - CPF: 156.152.609-63 (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ - CPF: 307.624.649-68 (EMBARGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (EMBARGANTE), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

EMBARGADO(S):

TÂNIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ

EMBARGADO(S):

JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE PARA ENTREGA DE COISA INCERTA FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

EMBARGADO(S):

TÂNIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ

EMBARGADO(S):

JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo apelado
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

E OUTRA
contra o aresto de ID. n. 157496672 que deu provimento ao apelo interposto por
JACINTO RAMON AGUILA GONZALES
e
TÂNIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ
nos autos d
a
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0000535-14.2000.8.11.0044 ajuizada pelo em face do ora embargante,
para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

Afirma, em síntese, que o referido aresto teria sido omisso ao não analisar todos os fundamentos legais necessários à resolução da demanda, quais sejam, aqueles expressos no art. 5º, inciso LX, e art. e 93, inciso IX, ambos da CF/88, bem como no art. 489, inciso II, e no §4º do artigo 1.013, ambos do CPC/15.

Sustenta, para tanto, que ao dar provimento, o voto condutor do aresto embargado se limitou a consignar que,
“de todo o atraso da marcha processual”
, estaria mais que evidente
“que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual a citação do executado não se deu no quinquênio legal”
, o julgado não se atentando para o fato de que passados mais de 22 (vinte e dois) anos após a distribuição da presente execução, os exequentes não se encontram nem perto de satisfazerem ao menos de forma parcial a dívida exequenda, o que não teria se dado somente pelas falhas do Poder Judiciário, mas principalmente pela ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelos embargados.

Assevera que, em que pese os mecanismos judiciários terem contribuído com a morosidade do feito, não foram suficientes para postergar a execução por mais de 20 (vinte) anos, tampouco para dificultar a localização de bens passíveis de penhora, mesmo porque a única penhora realizada nos autos se deu em 10.12.2021.

Aduz, ainda, que o aresto deixou de observar a regra do §4º do art.1.013 do CPC/15, segundo o qual,
“quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões,
sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.”

No mais, suscita que os presentes aclaratórios tem a finalidade de buscar a manifestação do colegiado acerca de possível violação aos dispositivos legais indicados, a fim de cumprir o prequestionamento necessário para o acesso às vias recursais, não tendo caráter protelatório.

Contrarrazões dos exequentes apelantes no ID. n. 158741650, pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu pela culpa preponderante do mecanismo judiciário no atraso da citação do executado embargante e na consecução da penhora de bens destinados à satisfação do credito exequendo, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de origem

Senão vejamos novamente o seguinte trecho da motivação do aresto embargado:

“[...]

Conforme dos autos consta, em
23.03.2004
, foi protocolizado nos autos o pedido de ID. n. 150511650 - Pág. 199/200, através do qual os apelantes postularam pela conversão da execução para coisa incerta para a modalidade de execução contra devedor solvente, e que foi reiterado em 29.09.2004, e em 14.04.2005, conforme petitórios de ID. n. 150511650 - Pág. 207/208 e ID. n. 150511650 - Pág. 217/218.

No entanto,
somente em 11.02.2009
é que o juízo singular apreciou indiretamente tal pretensão, convertendo o procedimento executivo inicial em execução por quantia certa, consoante decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 371/372.

Note-se, portanto, que o pedido manejado pelos credores
somente foram analisados
depois de mais de 5 (cinco) anos
.

Para piorar, tal decisão somente foi publicada em
15.04.2009
, ou seja, mais de 2 (dois) meses depois da prolação, conforme certidão de ID. n. 150511650 - Pág. 375.

Cumpre ainda registrar que, após o saudoso E. Des. Jurandir Florêncio de Castilho ter negado seguimento ao Agravo de Instrumento n. 41.735/2009 que havia sido interposto por
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA
em face do trecho da mesma decisão em que o juízo de origem havia indeferido o pedido de anulação dos atos executivos até então praticados (ID. n. 150511650 - Pág. 377/380), os exequentes, ora apelantes, peticionaram nos autos de origem, ainda em
12.11.2010
(ID. n. 150511650 - Pág. 385/386) para requerer a expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação de tantos bens quantos necessários à satisfação da obrigação exequenda, indicando, desde logo, 300 (trezentas) cabeças de boi que se encontravam apascentadas na
Fazenda Garimpeira
, de propriedade dos executados.

No entanto, tal requerimento somente foi examinado em
05.08.2012
(ID. n. 150511650 - Pág. 387), após
quase 1 (um) ano e 9 (nove) meses depois
.

Em 12.12.2012, os exequentes requereram a homologação do cálculo apresentado pela contadora designada (ID. n. 150511650 - Pág. 395/396). Todavia, conforme decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 397, somente em 09.08.2013 – ou seja, praticamente 8 (oito) meses depois – tal requerimento foi analisado, ocasião em que determinado o expurgo da multa do art.475-J do CPC/73 do cálculo do
quantum debeatur
.

A parte exequente peticionou então nos autos no ID. n. 150511650 - Pág. 410/411 em 22.10.2013, para requerer o reconhecimento da preclusão relacionada ao
quantum
exequendo.

Entretanto, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 412, apenas em
20.08.2014
– isto é,
mais de 10 (dez) meses depois
– o juízo singular homologou os referidos cálculos.

Na mesma ocasião, aquele juízo determinou a expedição do mandado de penhora.

A despeito disso, apenas em
09.03.2016
–
ou seja, quando já passados quase 1 (um) ano e 7 (sete) meses
– a secretaria do juízo procedeu à intimação da parte exequente para o pagamento das respectivas custas, o que foi prontamente providenciado pelos ora apelantes.

O referido mandato, no entanto, somente foi encaminhado à Central de mandados em
13.07.2016
,
depois de praticamente 4 (quatro) meses
do recolhimento das respectivas custas e, ainda assim, com o fracasso da diligência certificado nos autos apenas em
18.11.2016
,
depois de outros 4 (quatro) meses
.

Mas não é só. Na ocasião, o meirinho certificou que deixava de proceder a penhora dos semoventes encontrados na
Fazenda Garimpeira
não pertenciam a
JAIRO DIAS PEREIRA
, mas sim
JAIVO DIAS PEREIRA
, desconsiderando, estranhamente, que este último também figurava no polo passivo da execução.

Instado a se manifestar acerca da referida certidão, a parte exequente peticionou mais uma vez nos autos em
20.02.2007
(ID. n. 150511650 - Pág. 425/428), tornado a requerer a constrição das mesmas reses.

E para analisar tal postulação, o juízo de origem demorou mais 4 (quatro) meses, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 429, datada de 20.06.2017.

Depois de peticionar nos autos em
24.07.2017
(ID. n. 150511650 - Pág. 431) requerendo a juntada do comprovante do recolhimento de novas custas para a expedição de mandado com a mesma finalidade, a parte exequente peticionou mais uma vez nos autos em
10.10.2017
(ID. n. 150511650 - Pág. 436/442), e antes mesmo de qualquer manifestação daquele juízo, não apenas para apresentar o valor atualizado da execução, mas também para postular a penhora do imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães sob o n. 2.490 (atual matrícula 4.500 do CRI do 1º Ofício de Paranatinga), então pertencentes aos co-executados
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA.

Deferido esse pedido de nova penhora em decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 460, e recolhidas desde logo as respectivas custas da nova diligência (penhora) (ID. n.

150511650 - Pág. 464/465), o respectivo mandado foi entregue ao competente meirinho em 14.01.2019.

No entanto, foram necessárias várias intimações do mencionado oficial de justiça, inclusive com decisão do juízo singular (ID. n. 150511650 - Pág. 475) datada de 10.01.2020, com a admoestação de responsabilização administrativa, para que o mandado fosse devolvido e, ainda assim, sem o devido cumprimento.

O mandado foi, então, mais uma vez encaminhado para cumprimento.

No entanto, nesse interregno, adveio a sentença de reconhecimento da prescrição.

Em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’

Ademais, de todo o atraso da marcha processual, pelo histórico de ocorrências acima descritas, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual deixou-se transcorrer mais de vinte anos desde a citação sem que ultimada a execução.

Ora, definitivamente, tal falha não pode ser imputada aos credores que, em todas as vezes que lhes cabia dizer nos autos, ou cumprir as determinações inerentes ao processamento do feito, não faltaram de suas responsabilidades e obrigações processuais.

Ora, definitivamente,
não é essa a Justiça que querem os cidadãos!

De todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual a citação do executado não se deu no quinquênio legal.

Assim, não podem e não devem ser prejudicados pelos descompassos do mecanismo judiciário que, por sucessivas vezes, atrasou a prática dos autos ordinatórios que lhes eram inerentes, às vezes por anos, além de não responder em prazo razoável às várias postulações dos exequentes.

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento.” (ID. n. 157496672 - Pág. 6/9)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Além disso, não explicou o embargante como é que o aresto teria violado concretamente os ditos afrontados.

Por fim, cumpre registrar que, malgrado
§4º do art.1.013 do CPC/15 realmente estabeleça que,
“quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões,
sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”
, tal regra não se aplica aos casos em que inexiste questões ou controvérsias outros pendentes de exame, mesmo porque o feito em questão não é uma ação de conhecimento, e sim uma execução.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023